Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702557-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: LUCIANO HANG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor, ora agravante, consistente em determinar que o réu/agravado se abstenha de divulgar, compartilhar, produzir, reproduzir ou propagar o vídeo objeto desta lide ou qualquer conteúdo carregado do mesmo teor. O agravante afirma que o agravado, a pretexto de formar opinião entre seus admiradores no contexto das eleições municipais de 2020, especialmente em relação aos eleitores dos Municípios de Cariacica e Vitória, ambos no Estado do Espírito Santo, divulgou vídeo virtual via WhatsApp no qual aborda conteúdo ofensivo em face do agravante. Alega que o conteúdo produzido e divulgado pelo agravado não veicula um simples clamor ou indignação frente aos ideais pregados pelo agravante. Considera que o intento do agravado é valer-se de sua influência no ambiente digital para promover campanha com o fim de derruir a reputação do agravante e de seus filiados ou candidatos com vistas a um fim exclusivo e que não justifica a sua conduta, qual seja: influenciar eleitores em relação ao pleito municipal de 2020. Entende que o caso vertente não trata de assegurar garantia à liberdade de manifestação de pensamento, como manda o art. 5o, inc. IV, da Constituição Federal. Avalia que as palavras do agravado não se sustentam em sua revolta contra propostas sociais ou políticas defendidas pelo agravante enquanto partido político, o que seria compreendido pelo direito à livre manifestação, mas configuram verdadeiro discurso de ódio e desinformação ao pluralismo político estatuído no art. 1o, inc. V, da Constituição Federal. Sustenta que o agravado ultrapassou os seus limites ao exercer seu direito à livre manifestação de pensamento, e que há um significativo potencial lesivo nos dizeres do agravado. Argumenta que não se trata de simples promoção de debate acerca de ideologias ou proposições políticas, pois a intenção do agravado é prejudicar de maneira ilegítima e antidemocrática os candidatos petistas na corrida eleitoral. Defende que não pode ser mantido o entendimento de que, por se tratar de eleições municipais, a liberdade de manifestação de pensamento se sobrepõe indistintamente ao direito de personalidade do agravante, especialmente na atual dinâmica política brasileira. Salienta que o seu pleito não se traduz em censura indevida à liberdade do agravado em exprimir suas opiniões. Enfatiza o caráter não absoluto da liberdade de expressão. Assegura que a probabilidade do direito é evidente, e que o perigo de dano reiterado à honra objetiva do agravante se confirma diante do dinamismo e velocidade com que são compartilhadas as informações no ambiente virtual hodierno. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. A Constituição Federal protege, em inúmeros dispositivos (ex: art. 5o, incs. IV, IX e XIV), a liberdade de expressão. Veja-se, a respeito, o disposto em seu art. 220: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. § 2o É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.” O direito à livre expressão do pensamento não se reveste, contudo, de caráter absoluto: sofre limitações de caráter ético ou jurídico. Embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do próprio texto desta. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal. A liberdade de manifestação do pensamento não legitima a veiculação de expressões moralmente ofensivas, que superem os limites da crítica e da opinião jornalística, razão por que não pode ser utilizada para amparar imputações que ofendam o patrimônio moral das pessoas. Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos possuem limitações razoáveis e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. O Ministro Roberto Barroso, no julgamento da Reclamação 22328/RJ, asseverou que a Constituição incorporou “um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade”[1]. O Supremo Tribunal Federal, durante o supramencionado julgamento, reiterou entendimento segundo o qual, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, existe uma posição preferencial (preferred position) de tais liberdades de expressão, motivo por que seu afastamento é excepcional; o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Asseverou-se, contudo, que a informação que goza de proteção constitucional é a informação verdadeira. Em sede liminar, o agravante objetiva que o agravado se abstenha de divulgar, compartilhar, produzir, reproduzir ou propagar vídeos ofensivos à honra do agravante. Não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, que a manifestação de pensamento do agravado excedeu os limites da liberdade de expressão. Ressalte-se que, a despeito de não ser possível tolerar eventuais abusos no exercício da liberdade de expressão, a sua repressão deve ser feita a posteriori, sob pena de configurar censura prévia. A interpretação lógica, literal e sistemática do texto constitucional não autoriza que eventual risco de violação futura à honra e imagem seja o fundamento de censura prévia. A Lei n. 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, assegura a necessidade de respeito à liberdade de expressão. Confira-se: “Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: (...) Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; (...) Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos;” Colha-se, por oportuno, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO POSTADA NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM DA PESSOA JURÍDIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXCLUSÃO DO TEXTO DISPONIBILIZADO NA PÁGINA DO GOOGLE E EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK E INSTAGRAM). NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação indenizatória, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pela autora para a retirada, pela ré, de publicação ofensiva postada na internet, junto à página do Google e nas redes sociais Facebook e Instagram. 2. A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma sociedade democrática e seu exercício deve ocorrer de forma responsável, não se admitindo que, sob o escudo do anonimato e por pronunciamentos ofensivos e acusatórios, sejam violados os direitos de personalidade, cujo princípio fundante é a dignidade da pessoa humana. 3. A Lei no 12.965/2013, que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, resguarda muito claramente a necessidade de respeito à liberdade de expressão, conforme seus arts. 2o, caput, 3o, inciso I, e 4o, incisos I e II. 4. A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada é matéria que deve ser apreciada após o devido processo legal, mediante instrução probatória. 5. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado. 6. Precedente da Corte: "As circunstâncias dos autos, acerca da existência de conteúdo inverídico de cunho difamatório nas matérias veiculadas no sítio eletrônico da parte requerida, demandam maior dilação probatória, não cabendo, na via estreita do agravo, o adiantamento do provimento jurisdicional." (1a Turma Cível, AGI no 2013.00.2.010892-9, rel. Des. Flavio Rostirola, DJe de 5/8/2013). 7. Agravo desprovido. (Acórdão 1303367, 07402835720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. COLIDÊNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. OFENSA A HONRA. RETIRADA DA PUBLICAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal nos aclara que o direito à liberdade de manifestação não sofrerá qualquer restrição, mas este princípio não é absoluto, deve estar em harmonia com os outros princípios constitucionais. 2. Diante do conflito entre os direitos constitucionais, cabe ao magistrado se utilizar do princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e dar prevalência aquele que for mais justo ao caso. (...) 4. A liberdade de expressão e de manifestação de pensamento, em contribuição com uma sociedade democrática e pluralista, pode ser exercida em tom crítico. 5. A exclusão de postagem em rede social pode representar a irreversibilidade do provimento de urgência, o que afronta a norma do art. 300, § 3o, do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1309966, 07374532120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” A insuficiente demonstração de amparo legal ao pedido liminar de controle prévio de conteúdo de mensagens e a garantia constitucional de liberdade de expressão afastam o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Uma vez que o agravado já apresentou resposta ao recurso (ID n. 22771047), certifique a Secretaria o transcurso do prazo e tornem conclusos para a análise do mérito. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF. 1a Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 06/03/2018 (Info 893). [2] Acórdão n. 845411, 20140110511446ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 383. 10